Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725684-08.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA CECÍLIA BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MONTEIRO RECORRIDA: EMPLAVI PARTICIPAÇOÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. NORMA APLICÁVEL. ART. 35-A DA LEI 9.514/97. LEI ESPECIAL. VIGENTE AO TEMPO DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O c. STJ, no julgamento do Tema n.o 1.095, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que, "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (REsp no 1.891.498/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022). 2. o art. 37-A da Lei 9.514/1997, na vigência da MP no. 2.223/2001, definia o termo inicial da taxa de ocupação na “data da alienação em leilão” e o termo final na “data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Ocorre que, a partir da Lei n.o 13.465/2017, vigente à época do cálculo do valor da taxa de ocupação, o art. 37-A da Lei n.o 9.514/97, passou a computar e exigir a referida taxa da data da consolidação da propriedade fiduciária até a imissão na posse do credor ou seu sucessor. 3. A jurisprudência do c. STJ consolidou a compreensão de que, em face de uma (aparente) antinomia normativa, a existência de lei posterior e especial regendo o tema determina a norma aplicável à hipótese concreta. 4. A forma de cálculo da taxa de ocupação devida ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade, deve pautar-se pela especificidade e atualidade, sendo aplicável, portanto, a regra atualizada, vigente ao tempo do cálculo da indenização, específica sobre “o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” (Lei n.o 9.514/97, art. 22). 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o, caput, §§ 1o e 2o, e 6o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por contrariedade ao ato jurídico perfeito. Argumentam não ser possível aplicar à hipótese dos autos a regra da taxa de ocupação do artigo 37-A da Lei 9.514/1997, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, uma vez que, quando da contratação, existia regra de taxa de ocupação, mas com disposição distinta e mais favorável aos recorrentes. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEANDRO BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, OAB/DF 34.515 e FILIPE RIGUETE DISTRETI, OAB/DF 73.606. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o da LINDB. Com efeito, a Corte Superior já assentou que "No que concerne à alegada violação à LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 2o, caput, §§ 1o e 2o, da LINDB, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEANDRO BETTINI LINS DE CASTRO MONTEIRO, OAB/DF 34.515 e FILIPE RIGUETE DISTRETI, OAB/DF 73.606. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021